Tribunal: TJES
Processo: 5003027-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº 5003027-04.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: PATRINY MEDEIROS RAMOS
AGRAVADA: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A questão demanda dilação probatória, o que impede a concessão da tutela de urgência. Afinal, a concessão da tutela de urgência requer a presença de prova inequívoca do direito do requerente, o que não se identifica nesta fase do rito.
2) Matéria fática que demanda dilação probatória.
3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
PATRINY MEDEIROS RAMOS
(id. 4612557), no qual pretende a modificação da decisão proferida na origem, que, em sede de “ação de obrigação de fazer” (autos n.º
5000250-80.2023.8.08.0021
) proposta em face da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, indeferiu a tutela antecipada de urgência que objetivava a realização da matéria de libras e a consequente liberação para colação de grau e expedição do diploma
.

Nas razões do recurso, alega a agravante, essencialmente, que o “decisum” impugnado não se sustentaria, com argumentação meramente fática de que “não atrasaria sua vida deixando de fazer uma prova”; não conseguiria acessar a avaliação; e teria notas excelentes, contando com essa única reprovação.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Narra a autora agravante, na exordial, que está no último semestre do curso (ora fala farmácia, ora fala enfermagem), sendo que em 02/12/2022 deveria fazer a última prova na disciplina de libras, on line. Sustenta que no mencionado dia estava acompanhando seu avô no hospital e foi informada pelo coordenador que teria prova final de recuperação, a ser realizada por meio do “portal do aluno”, entre os dias 08 e 09/12/2022. Salienta que ao acessar o sistema para a realização da prova no dia 08/12/2022, às 22:30h, se deparou com a mensagem de que a prova já havia sido finalizada. Retrata que obteve notícia da Instituição de Ensino recorrida no sentido de que a prova foi acessada por meio do respectivo login e senha no dia 08/12/2022 às 13h. Considera que se trata de um equívoco. Assim, requer liminarmente a concessão de tutela antecipada de urgência, com a determinação de realização de prova na matéria de libras, com a liberação para colação de grau e expedição de registro do diploma.

Na situação vertente, o juízo “a quo” indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, sob o fundamento de que não seria possível saber sequer se a parte autora agravante está matriculada em Instituição de Ensino ou qual o curso que frequenta, pois ora alega curso de farmácia ora curso de enfermagem. Destacou o Magistrado atuante em primeira instância que não foi juntado nenhum documento que evidenciasse, por exemplo, que cursou devidamente todos os períodos, que neles foi aprovada e que não há pendências acadêmicas junto à ré agravada que a impeça de colar grau. Pontua o Juiz que a alegação de que se encontrava no local de trabalho não é minimamente comprovada, vez que o registro de ponto é genérico, e o fato de estar ou não no local de trabalho, por si só, não significaria impedimento de acesso ao portal. Assim, considerou ser prudente viabilizar o contraditório e a instrução para melhor elucidação dos fatos.

Entendo que a argumentação da autora agravante é
meramente fática, de que “não atrasaria sua vida deixando de fazer uma prova”; não teria conseguido acessar a avaliação; e teria notas excelentes, contando com essa única reprovação.

É evidente a necessidade de maior instrução do feito, já que em sede de antecipação de tutela não é possível aferir as irregularidades alegadas pela recorrente antes de uma ampla instrução probatória.

Ressalto que o deferimento da medida liminar, nessa fase processual, se mostra prematuro, por ser essencial uma maior instrução do feito para se chegar à verdade real
. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...]
Tutela provisória de urgência
[...].
Matéria fática que demanda dilação probatória
[...]
(TJSP; AI 2301642-32.2022.8.26.0000; Ac. 16565370; Relator: Des. Moreira Viegas; Quinta Câmara de Direito Privado; J 17/03/2023; DJESP 29/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. [...]
Tutela antecipada
‘
inaudita altera parte
’
indeferida
[...].
Requisitos do art. 300 do CPC não evidenciados
. [...]
Matéria fática que demanda dilação probatória
[...]
(TJSP; AI 2027216-96.2023.8.26.0000; Ac. 16565402; Relator: Des. Moreira Viegas; Quinta Câmara de Direito Privado; J 17/03/2023; DJESP 29/03/2023).

Dessa forma,
na linha da compreensão firmada pelo juízo primevo, entendo que a questão demanda dilação probatória, o que impede a concessão da tutela de urgência. Afinal, a concessão da tutela de urgência requer a presença de prova inequívoca do direito do requerente, o que não identifico nesta fase do rito.

Entendo que o desfecho da controvérsia carece de melhor elucidação, desafiando ampla dilação probatória, sob o crivo do
contraditório, inexistente, destarte, nesta fase de
instrução
incipiente, a inviabilizar o deferimento da pretendida tutela provisória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
PATRINY MEDEIROS RAMOS
(id. 4612557) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada no id 4144286, que indeferiu a tutela antecipada de urgência que objetivava a realização da matéria de libras e a consequente liberação para colação de grau e expedição do diploma
.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/08/2023 às 15:54:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47404822082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR